Tribunal: STF
Processo: ARE 1426603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA SUSPENDER DECISÃO E ACÓRDÃO PROFERIDOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO DE VALORES À CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO “STATUS QUO ANTE” OU DE RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA OU INOBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO DO “WRIT”.



    a) A ordem concedida no Mandado de Segurança nº 0040071-62.2019.8.16.0000 apenas suspendeu a decisão e o acordão proferidos em Agravo de Instrumento nº 0025767-92.2018.8.16.0000, que determinavam o pagamento de valores à Concessionária de Transporte Público, contudo, ausente determinação do retorno ao “status quo ante” ou de restituição de valores levantados pela parte.



    b) E, pois, conforme exposto na decisão monocrática, ausente afronta e/ou inobservância do acórdão do “writ”, destacando, nesse aspecto, que não constou do Mandado de Segurança nenhum pedido e tampouco houve qualquer decisão acerca da eventual devolução dos valores que haviam sido levantados pela Concessionária quase dois (02) anos antes do acórdão.



    c) Vale dizer, inexistente ordem de restituição dos valores, constata-se que a decisão do Juízo “a quo” em nada desafia a autoridade do acórdão proferido no Mandado de Segurança, tratando-se a Reclamação de instrumento manifestamente inadmissível, como acertadamente entendeu a decisão monocrática.



    d) É bem de ver, ainda, que analisando o acórdão da Suspensão de Liminar nº 2.524/PR consta apenas determinação de suspensão da deliberação realizada no Agravo de Instrumento nº 0025767-91.2018.8.16.0000 (de pagamento de valores), mas não consta determinação de restituição de pagamento.



    2) AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGAPROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme exposto na decisão monocrática, não constou do Mandado de Segurança nenhum pedido e tampouco houve qualquer decisão acerca da eventual devolução dos valores que haviam sido levantados pela VIAÇÃO TINDIQUERA LTDA quase dois (02) anos antes do acórdão.



    Nesse aspecto, é esclarecedor o seguinte trecho do acórdão do Mandado de Segurança nº 0040071 62.2019.8.16.0000:



    [...]



    Assim, como já exposto, inexistente ordem de restituição dos valores, sendo certo, ainda, que o Mandado de Segurança e o pedido de Suspensão de Liminar foram distribuídos após o levantamento dos valores, conforme se infere do mov. 1.1 do Mandado de Segurança nº 0040071-62.2019.8.16.0000 e do mov. 81.1 da Ação Declaratória nº 0004701-78.2018.8.16.0025.



    Vê-se, pois, que a decisão do Juízo “a quo” em nada desafia a autoridade do acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0040071-62.2019.8.16.0000, antes ao contrário, tendo o Julgador, inclusive, transcrito parte das decisões a que se referiu o MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA a fim de demonstrar que a ordem de suspensão, em nenhum momento determinou o retorno ao “status quo ante”, lembrando que o levantamento da quantia já havia, há muito, ocorrido.



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente